Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015723-98.2019.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CAROLINE CARDOSO BASTOS - CPF: 052.838.581-03 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM NATUREZA INFRINGENTE PARA CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE O RETIFICOU EM PLENÁRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA – DESISTÊNCIA DE DOIS DOS CANDIDATOS MAIS BEM COLOCADOS – ALCANCE DA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA DA EMBARGANTE – OMISSÃO CONSTATADA – SUPRIMENTO QUE SE IMPÕE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Essa mera expectativa, contudo, pode convolar-se em direito à nomeação se, em razão da desistência de candidatos melhor classificados, os seguintes passem a figurar entre as vagas previstas no edital do certame.

Não tendo o acórdão embargado se pronunciado quanto à desistência de dois candidatos melhor classificados no certame, fazendo com que a impetrante-embargante passasse a figurar dentro do número de vagas ofertadas no instrumento editalício, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para, suprindo-se o vício detectado, determinar que aquela seja nomeada no cargo público então disputado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Caroline Cardoso Bastos
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança da ação mandamental impetrada em face de ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões a embargante alega a existência de omissão no acórdão, porquanto foram oferecidas 10 (dez) vagas e, com a desistência de 2 (dois) candidatos, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo estando na 12a (décima segunda) posição.

Aduz que precisa da remuneração para garantir o sustento de sua família, uma vez que não pode ficar à mercê de uma possível exoneração.

Sustenta que sempre foi seu direito líquido e certo estar no quadro de servidores como Professora.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (pág. 01/07 – id. 124569187).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Caroline Cardoso Bastos contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, denegou a segurança da ação mandamental impetrada em face de ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que Caroline Cardoso Bastos se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017/SEDUC para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira (Inglês), Município de Cáceres/MT. Na oportunidade, foram oferecidas,
inicialmente, 10 (dez) vagas para o mencionado cargo

e a embargante logrou classificação na 12a (décima segunda) colocação
, compondo, dessa forma, o cadastro de reserva.

Defende a embargante, contudo, que com a desistência de 2 (dois) candidatos no referido certame, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital e que necessita da remuneração do cargo em questão para garantir o sustento de sua família, uma vez que não pode ficar à mercê de uma possível exoneração.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada pelo acórdão impugnado e a reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

No entanto, os embargos de declaração são cabíveis quando na sentença ou no acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e, também, para reparo de erro material (artigo 1022 do CPC), o que não se configura no acórdão recorrido.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta existência de vaga ao cargo no qual a embargante restou classificada.

Neste contexto, é importante ressaltar que o direito à nomeação em cargo público não é transmissível a terceiros. Desta feita,
a remoção, exoneração, demissão, posse em outro cargo ou falecimento de candidato melhor classificado não transfere esse direito aos demais candidatos
, com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros.

Dessa forma, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ora, o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de vício no acórdão, pois, ao contrário do que alega a embargante, restou consignado no aresto tal inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão no julgamento da ação mandamental, logo, deve-se valer a embargante das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS, PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL):

A Desa. Relatora Maria Aparecida Ribeiro, considerou que se tratava de mero inconformismo da parte, e por isso rejeitou os embargos de declaração e manteve o acórdão embargado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Caroline Cardoso Bastos se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017/SEDUC para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira (Inglês), Município de Cáceres/MT. Na oportunidade, foram oferecidas, inicialmente, 10 (dez) vagas para o mencionado cargo e a embargante logrou classificação na 12a (décima segunda) colocação, compondo, dessa forma, o cadastro de reserva.

Defende a embargante, contudo, que com a desistência de 2 (dois) candidatos no referido certame, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, diante dos fatos da candidata classificada em 8a posição ter solicitado exoneração, e o candidato classificado em 2a posição não ter tomado posse (id. 1991899, fls. 27), o Estado atesta a vacância de dois cargos, de modo que, reconhecida a necessidade do preenchimento das vagas, de rigor a convocação da candidata situada no 12o lugar, que ainda que aprovada fora das vagas previstas no edital, consequentemente passou a figurar dentro do número de vagas.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE
VAGAS
A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas
VAGAS
ou a abertura de novo
CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
VAGAS
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
NECESSIDADE
de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019). 2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
previsto no Edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de
VAGAS
existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas
VAGAS
durante o prazo de validade do
CONCURSO
, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em
NÚMERO
maior que o inicialmente ofertado pelo Edital;
não sendo preenchidas as
VAGAS
para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do
NÚMERO
de
VAGAS
ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para
acolher
os embargos declaratórios opostos por Carolina Cardoso Bastos e sanar vício apontado no Acórdão embargado, determinando a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Professora de Língua Estrangeira – Inglês - Município de Cáceres/MT.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL):

Eminentes pares:

Com a devida vênia, irei acolher os embargos declaratórios presente à existência de erro de fato, logo, o voto da eminente Desembargadora relatora, com a devida vênia, entra em contradição com o elaborado pelo eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pois apesar da autora estar apenas classificada no concurso, dois fatos em razão da não tomada de posse a elevaram em condição de “aprovada”, conforme informado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, dois candidatos que estavam mais bem colocados, à frente da candidata, saíram do concurso e me parece que agora a candidata tem direito líquido e certo.

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares:

Por uma questão de justiça, entendo que o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira está com a razão. Embora não conste dos autos expressamente que um dos candidatos que não tomou posse tenha desistido do certame, o certo é que ele não tomou posse, o que tornou vago o cargo público. Assim, por questão de justiça,
retifico
meu voto para acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, e determinar a nomeação da candidata impetrante ao cargo disputado, porque ela estava na 12a posição e, dentre os candidatos melhor colocados, um desistiu expressamente e o outro não tomou posse.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL):

Desembargadora relatora:

Só gostaria de esclarecer que depois que a Turma firmou a questão da prescrição para requerer a nomeação, o prazo já decorreu há tempos e não há aquela possibilidade da parte posteriormente ingressar com pretensão pelo rito ordinário e isso tudo me levou a votar nesse sentido.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Por uma questão de justiça, entendo que temos que realmente acolher esses embargos declaratórios.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora, para acolher os embargos declaratórios e conceder a ordem.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL):

Eu não havia entendido anteriormente que o candidato que não tomou posse, quanto a ele, teria ocorrido a decadência, o que foi explicado, pois o posicionamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é que a ausência de posse não justifica a concessão, a menos que tenha ocorrido a decadência, motivo pelo qual, acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022